Tribunal: STF
Processo: ARE 1480747
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-06
Data de publicação: 2024-03-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    REINTEGRAÇÃO DE POSSE – Áreas de propriedade da autora – Obra pública já iniciada – Impossibilidade de reintegração – Eventual desapropriação indireta dependente de apuração em ação própria – Ação improcedente – Recurso de apelação não provido.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, XXII e XXIV, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Na peça vestibular a requerente apontou que, em setembro/2015, foi surpreendida por realização de obras por parte do Município de Santana de Parnaíba no local discutido, a configurar esbulho, ausente prévio ajuizamento de ação de desapropriação pelo Município réu.



    O Município defendeu-se apontando que a área discutida foi declarada de utilidade pública pelo Decreto nº 3.794, de dezembro de 2015, para a construção de uma unidade da FATEC e, por isso, está incorporada definitivamente ao patrimônio público, cabendo somente ação de desapropriação indireta para questionar o valor indenizatório e não ação de reintegração de posse, via eleita pela autora (fls. 53/58).



    Foi produzida prova pericial nos autos confirmando a ocupação (fls. 162/171 e esclarecimento de fls. 241/255, 322/327, 476/483 e 501/504), com a superveniência da sentença que julgou a ação improcedente fls. 523/529.



    A prova técnica produzida nos autos apontou que a área discutida está incluída naquelas descritas nas matrículas nº 13.138 (R.05), 13.137 (R.05) e 138.225 (R.04), do CRI de Barueri.



    Ocorre que é incontroverso nos autos que as obras da unidade da FATEC foram iniciadas pelo réu em data anterior ao ajuizamento da presente ação, ressaltando, ainda, a possibilidade de já estarem concluídas no presente momento, diante do decurso de mais de seis anos do início das obras, a comprovar a destinação pública da área e inviabilizar a pretensão possessória, única formulada, restando, eventualmente, a apuração de perdas e danos em ação própria (ação de desapropriação indireta).



    Desse modo, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 6 de março de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente